Tribunal: TJSP
Processo: 2028097-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação e afastou a retroatividade da Lei 14.230/21 – Manutenção – A retroatividade da norma mais benéfica não é aplicável ao caso concreto que já se encontra em fase de cumprimento de sentença em razão de conduta dolosa perpetrada pelo executado – R. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação e afastou a retroatividade da Lei 14.230/21 – Manutenção – A retroatividade da norma mais benéfica não é aplicável ao caso concreto que já se encontra em fase de cumprimento de sentença em razão de conduta dolosa perpetrada pelo executado – R. Decisão mantida.

Recurso improvido.